Tribunal: STF
Processo: Rcl 57864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., contra acordão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1441-91.2017.5.06.0013), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo supracitado cuida de Reclamação Trabalhista, na qual pretendeu o reclamante o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada, ora autora, e o pagamento de verbas trabalhistas. 



     No julgamento de primeiro grau, a 13ª Vara do Trabalho de Recife/PE, reconheceu o vínculo empregatício e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.



    Irresignada a ora autora interpôs recurso ordinário, o qual foi negado provimento pelo E. TRT da 6ª Região. (…).



    Verificando que a decisão regional incorreu em patente violação aos artigos 5º, II e 102, §2º, ambos da CF; 2º, 3º e 818, da CLT; 927, I, do CPC; e, 4º, da Lei 6019/74, bem como afrontou o entendimento fixado na ADPF 324 e no RE 958252 pelo E. STF, a ora reclamante cuidou de interpor o competente recurso de revista ao C. TST. 



    Quando da análise de admissibilidade recursal, o E. TRT da 6ª Região negou seguimento ao apelo, e, sendo interposto Agravo de Instrumento e posterior Agravo Interno para que o apelo fosse julgado pelo colegiado, a E. 1ª Turma do C. TST negou provimento ao apelo. (…).



    Verifica-se dos estritos termos do acórdão regional que o E. TRT afastou o contrato comercial firmado entre as partes, por meio do qual o contratado prestava serviços à autora através de pessoa jurídica, ignorando a terceirização lícita. 



    Ainda, fácil infere-se da decisão que negou provimento ao Agravo Interno patronal, que o C. TST se utiliza de subterfúgios processuais para esquivar-se de aplicar o entendimento fixado por esta E. Suprema Corte, soerguendo detalhes e pontos irrelevantes à controvérsia. Nota-se clara manobra pela mera indicação do óbice de vedação ao revolvimento fático probatório, que, ao revés, não incidiu na hipótese dos autos. 



    Neste sentido, o acórdão proferido pelo C. TST está entremeado de conceitos genéricos e normas gerais, sem se enveredar por sequer um momento quanto à imprescindível aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 958252 e da ADPF 324, afrontando o quanto disposto no art. 102, §2º, da CF. 



     Evidenciado que o acórdão reclamado adotou entendimento contrário ao consignado por esse Excelso STF quando do Recurso Extraordinário nº 958252, com repercussão geral reconhecida (tema 725), no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. (…).



    No presente caso, o acórdão regional reconheceu vínculo empregatício entre a ora autora e o reclamante dos autos originários, ignorando a terceirização lícita havida, haja vista a licitude de terceirização de toda e qualquer atividade, conforme entendimento perfilhado pelo E. STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 958252. 



    Ocorre que o C. Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão regional que afastou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e, portanto, concluiu pela ilicitude da terceirização, afastando a incidência da decisão proferida na ADPF 324 e RE 958252, que dispõe que é legítima a terceirização de qualquer atividade de uma empresa ou qualquer outra forma adotada na divisão do trabalho entre pessoas jurídicas e o fato de que a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. 



    (…).



    A tese fixada pelo E. STF não se limita à terceirização, fazendo expressa menção à licitude de OUTRAS FORMAS DE DIVISÃO DO TRABALHO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS, o que se adequa ao presente caso. Neste ponto, a decisão reclamada, ao entender pela terceirização supostamente ilícita, desconsiderou o entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário 958252 (com repercussão geral reconhecida – eficácia erga omnes – Tema 725).”.



    Ao final, requer “a concessão de tutela liminar para SUSPENDER os efeitos da decisão proferida no processo de nº 0001441-91.2017.5.06.0013 que reconheceu o vínculo empregatício e condenou a ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a fim de evitar o prejuízo, decorrente de execução provisória.”. No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada determinando que outra seja proferida respeitando o entendimento proferido por este Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958252 (tema 725 da tabela de repercussão geral). .”. (eDoc. 1, fl. 23).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 7/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, os autos do processo estão em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (consulta ao sítio do TRT-6ª Região): 



    “Ademais, embora a Reclamada tenha admitido a prestação de serviços do Reclamante, mas na condição de prestador de serviços, com a negativa da existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, não conseguiu destruir a prova trazida pelo Reclamante. E, efetivamente, era da Empresa o ônus desta prova, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC.



    Ressalto que, no tocante às assertivas de que as partes decidiram, livre e espontaneamente, estabelecer uma relação de parceria comercial, mediante um contrato entre a empresa da qual o Reclamante compunha o quadro de sócios, para a prestação dos serviços médicos, sucumbiram diante da realidade decorrente do desenrolar dos acontecimentos.



    A existência formal de um documento em que as partes teriam acertado uma relação diversa da prevista na CLT poderia ter subsistido, ou seja, prevalecido, caso o Autor não conseguisse destruí-la mediante a apresentação de prova segura e idônea em sentido contrário ao que indicado pela Reclamada.



    Acrescente-se que a origem desse documento, o qual teria servido de fundamento - segundo a Recorrente - para formar a relação jurídica entre as partes foi exposta de maneira clara pela testemunha Dra. Sonia Maria Landim. Mostra contrariedade ao art. 421, de acordo com o qual a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.



    Segundo essa Depoente, ‘a Reclamada apanhou os documentos dos médicos em geral, inclusive dela depoente e do Reclamante, formalizou a criação de empresas e mandou que assinassem como sendo Pessoa Jurídica - PJ’.



    E, em prosseguimento ao depoimento perante o Juiz de primeiro grau asseverou a Testemunha, dra. Sônia Landim, acima referida (Ata da Audiência de id. 1ca0002):



    ‘que a princípio o pagamento salarial era feito por uma empresa desconhecida, mediante depósito bancário, o que permaneceu acontecendo mesmo após a formalização como Pessoa Jurídica; que o HAPVIDA não admitia que os médicos se negassem a fazer essa formalização como Pessoas Jurídicas’.



    Insustentável, como se observa, conferir validade a um documento formado sob o signo do vício de vontade e ausência de liberdade contratual. Diante da simulação clara desse negócio, por contrariedade ao art.167 do Código Civil,  é irrelevante que o Autor fosse profissional dotado de nível superior (médico) pois, mesmo essa categoria de trabalhadores pode estar sujeita a um ajuste em desacerto com o ordenamento jurídico.



    O alegado negócio apontado pela Empresa não sustenta nenhuma relação jurídico, por ausência dos requisitos indispensáveis à formação de um contrato, ainda que de natureza civil.



    Com esses fundamentos, mantenho incólume a Sentença quanto ao reconhecimento da relação de emprego.



    Nego provimento ao recurso empresarial, no particular.”



    Como se vê, o acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente